Tribunal: STF
Processo: ARE 1337739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA QUE MANTEVE A DECISÃO ADMINISTRATIVA. IRRESIGNAÇÃO DA OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACOLHIMENTO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE SEIS ANOS. DURAÇÃO TOTAL DE ONZE ANOS. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.783/99 NOS ÂMBITOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. POR IGUAL, IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32. AFRONTA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO FUNDAMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACERTADA. 



    1. Em razão da impossibilidade de adoção da Lei nº 9.873/1999 e do Decreto nº 20.910/32 para fins de verificação da chamada “prescrição intercorrente”, a C. 5ª Câmara Cível desta e. Tribunal passou a analisar o trâmite dos procedimentos administrativos perante o Procon sob a ótica constitucional da duração razoável do processo, visto que a Constituição não autoriza que alguém tenha contra si processo eternamente pendente. 



    2. A paralisação do processo administrativo por aproximadamente seis anos, com duração total de onze anos, decorreu de mera inércia do PROCON Estadual, que não deu qualquer andamento ao feito nem realizou diligências para apurar os fatos narrados na reclamação formulada pelo consumidor, razão pela qual deve ser reformada a r. sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo.



    RECURSO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Merece acolhimento a pretensão do recorrente.



    A reclamação foi apresentada pela consumidora e 16 de novembro de 2006 (mov. 1.9 – pg. 1). No dia 11 de dezembro daquele ano foi realizada a audiência conciliatória (mov. 1.9 – pg. 12), entretanto o reclamado não compareceu.



    Contudo, a decisão administrativa nº 3058/2017 somente foi proferida em 12 de dezembro de 2017 (mov. 1.9 – fl. 16), ou seja, ONZE ANOS DEPOIS.



    A inércia da Administração Pública, portanto, é inconteste.



    Cinge-se, então, a controvérsia recursal, na questão de direito relacionada à eventual prescrição intercorrente ou na ocorrência de violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.



    Deve-se, de plano, esclarecer que, de fato, não se faz possível a aplicação da Lei Federal nº 9.873/99 ao presente caso.



    Isso, porque segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a referida Lei é aplicável apenas nas ações punitivas na esfera da Administração Pública Federal, não podendo ser invocada para reconhecer a prescrição intercorrente no campo dos órgãos estaduais e municipais: 



    (...)



    Ainda segundo posição do Superior Tribunal de Justiça, também é inaplicável o Decreto Federal nº 20.910/32 para fins de verificação da prescrição intercorrente nos processos administrativos.



    A Corte Superior, em decisão proferida no Agravo Regimental do Recurso Especial nº 1566304/PR, fixou entendimento de que a ausência de previsão legal específica referente à prescrição intercorrente administrativa na legislação estadual não autoriza, por si só, o emprego do referido instituto em tais casos, vejamos:



    (...)



    O administrado não pode ser prejudicado pela demora administrativa, sob pena de admitir-se a perpetuação da tramitação dos processos administrativos perante o PROCON, em evidente afronta à segurança jurídica. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente